Tribunal: STF
Processo: Rcl 64611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por EDINA RIBEIRO FRAGASSO contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Processo 1015306-09.2023.8.11.0000), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828, bem como nas Reclamações 57.676 e 57.678, todas de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida de ação de reintegração de posse, tombada sob n.º 1001318-10.2022.8.11.0014 Pje, em trâmite pela Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, na qual FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA; GIOVANNA SCHIMITT CASADEI; ELISANGELA BORGES ALONSO; JOSÉ VALDEMIR CASADEI JUNIOR, movem contra AGRIPINA REUTOV E OUTROS, alegando em apertada síntese, a obtenção do provimento judicial que os reintegre na posse de uma área de terras rural, denominada FAZENDA MARINGÁ, objeto da matrícula 1.888 do Registral e Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT.



    […]



    Nesse horizonte de argumentação sobreveio a primeira r. Decisão antecipatória, consoante consta no ID 95879292, onde fora objeto de reclamação pela defensoria RCL N.º 57.678 – MATO GROSSO. O Colendo Supremo Tribunal Federal negou provimento ao intento pela Defensoria Pública, por entender que “O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência”. 



    […]



    Diante do julgamento da reclamação sobreveio a segunda decisão de reintegração de posse, irresignados fora proposto agravo de instrumento em Plantão judiciário, onde fora concedido o efeito suspensivo ao recurso.



    […]



    O recurso não foi provido sob argumento de que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ havia decidido sobre a matéria, o que vai em desencontro com o acordão proferido por esta suprema corte.



    […]



    Ocorre que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL jamais tratou da liminar de reintegração de posse, sendo certo que RCL 57676 se quer fora analisada, porquanto fora negado seguimento, já a RCL 57676, foi julgado tão somente em relação a aplicação ou não do regime de transição imposta pela ADPF 828. 



    Importa esclarecer que A própria decisão do Ministro desta suprema corte, deixou claro que o STF não estava chancelando o acerto ou desacerto da decisão de reintegração de posse, pois esta deveria ser analisada pelas vias próprias, ou seja pelo tribunal que ainda não tinha julgado naquele momento o agravo de instrumento.



    […]



    No dia 13 de dezembro de 2023 aportou aos autos de origem no juízo singular autos nº 1001318-10.2022.8.11.0014, oficio da PM-MT, informando que o cumprimento da reintegração de posse ocorrera nos dias 14, 15 e 16 de dezembro.



    […]



    Deve-se atentar, ainda, e a decisão não tratou em hipótese alguma sobre a questão, do reassentamento das famílias envolvidas. Pessoas devem permanecer em algum lugar e ter o que se chama de “casa”. 



    Não há na decisão que antecipa os efeitos da tutela, justamente em razão de não terem sido atendidos os pressupostos da Resolução nº 10 do CNDH, de qualquer forma para o atendimento do direito constitucional da moradia. 



    Para que haja um despejo coletivo deste porte é importante estabelecer algumas premissas posteriores para cotejar a ordem judicial com o direito fundamental à moradia. É ler o artigo 20 da citada Resolução: Por fim, vale salientar que a Suprema Corte, através da Quarta medida cautelar deferida, em 31 de outubro de 2021, pelo Min. Roberto Barroso na ADPF n° 828. 



    Isto posto, é certo que deveria ser observada pelo Magistrado a quo, ao exarar a decisão de reintegração, a estreita observância da QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828 DISTRITO FEDERAL, expedida pelo STF em 31 de outubro de 2022, o que restou descumprida, porquanto, as disposições cogentes exaradas pelo E. Ministro Relator, impõe ao Magistrado o cumprimento de medidas mitigadoras dos efeitos deletérios ínsitos às desocupações forçadas.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como, o “deferimento de imediato da MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA, liminarmente requerida, sem a oitiva do juízo reclamado, com o escopo de suspender os efeitos do V. Acordão que consequentemente o juízo singular determinou a reintegração de posse” e, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, para que a autoridade reclamada proceda novo julgamento ao recurso de agravo de instrumento”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar (4ª Tutela Provisória Incidental), com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, o Juízo reclamado, em 27/11/2023, indeferiu pedido para realização de nova inspeção judicial do imóvel rural objeto do litígio e determinou o prosseguimento da reintegração de posse, nos seguintes termos:



    “Analisando o petitório de id. 135323231, INDEFIRO vislumbro que deve ser indeferido o pedido de realização de nova inspeção judicial. 



    […]



    Com efeito, no presente caso, consideramos, como afirmamos no próprio relatório da inspeção, salutar acompanhar a autoridade policial que estava realizando o estudo de caso para o cumprimento da medida, para verificarmos se o que se alegava, correspondia ao que se veria no local. 



    A ideia mais importante era justamente saber se se tratava de pessoas em situação de vulnerabilidade social e ainda de conflito coletivo. 



    Assim, acompanhados de assessor, oficial de justiça e policiais militares, visitamos a localidade e não pudemos constatar nem que se tratava de situação de vulnerabilidade, nem de conflito coletivo. 



    A decisão foi ricamente instruída por fotos e relatos da situação de pessoas que ali estavam. 



    O relatório foi aceito pelo E. STF que aceitou a prova produzida, e posteriormente ratificada pelo E. TJMT reconhecendo que não se tratava de conflito de natureza coletiva, nem de interesse social. 



    Ora, o fato de não terem assistido à inspeção, efetivamente, não a invalida, isto porque em casos tais, de demandas multitudinárias de terras, é amplamente conhecida a preparação que ocorre, tão logo saibam que o juiz vai ao local do fato, no intuito de fazer número e volume, apenas no intuito de querer mascarar a realidade. Isso é o que mais ocorre em demandas possessórias.



    […]



    No caso, determinamos a prova que, parecia razoável, conforme indicamos que a PM iria realizar o laudo de vistoria, bem ainda de poder proceder a averiguação sem riscos de que ocorressem maquiagem da situação, pelo fato de as pessoas soubessem que o juiz estaria ali no local. 



    Ora, quando as pessoas sabem que é o juiz que está ali, e se prepararam para isso, podem falar e declarar conforme lhes convém, no interesse seu ou de terceiros. Mas se sequer sabem que é o juiz, tendem a falar mais espontaneamente, e as pessoas que ali foram entrevistadas, declararam espontaneamente os fatos declarados no auto de inspeção judicial, tudo acompanhado por diversas testemunhas, oficial de justiça, assessor e policiais militares. 



    Assim considero, conforme aceita pelo E. STF e pelo próprio E. TJMT, a prova produzida como válida, sem mácula, sem interferências externas, sem preparação para receber a visita, como sempre ocorre em tais situações, o que é de conhecimento comum dos magistrados. 



    REJEITO ainda a impugnação à inspeção judicial produzida, no ID 123374504, visto que, conforme fundamentamos, as pessoas ouvidas falaram espontaneamente perante o juiz, oficial de justiça, assessor e policiais militares, que acompanharam a inspeção, bem ainda foram tiradas diversas fotos que ilustraram tudo o que foi declarado. 



    De se observar que todas as pessoas ouvidas, estavam na área da Fazenda Maringá, objeto do litígio, tomamos esse cuidado de fazer a visita acompanhados dos policiais que estavam fazendo o estudo da área. Então todos os que estão ali, estão em situação na área objeto do litígio, sendo por ele alcançados, porquanto a reintegração de posse se dá em relação à área objeto da demanda, visto que, conforme demonstramos no próprio relatório de inspeção, as pessoas que ingressam na área mudam muito, posto que realizam negócios e passam a terra para outros terceiros. 



    A prova foi devidamente aceita pelo E. STF e E. TJMT, certamente por bem espelhar a realidade, bem ainda por ter sido feita de forma moralmente legítima, ou seja, de forma espontânea e de modo a evitar a frustração do objetivo da inspeção. 



    Não se trata, portanto, de prova ilícita ou imprestável, sendo de rigor a sua mantença. 



    Ademais, diante de todo o alegado, DETERMINO o prosseguimento do feito, devendo ser retomada, imediatamente, a operação de reintegração de posse do imóvel rural objeto desta ação, nos moldes da decisão liminar proferida em id 95879292.”



    Diante da determinação para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, foi interposto agravo de instrumento, ao qual negado provimento pelo Tribunal reclamado, com os seguintes argumentos (eDoc. 4):



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão judicial nos autos da ação de reintegração de posse, oriundo de relação existente entre a Ação de Usucapião nº 100057891.2018.8.11.0014 e Ação de Reintegração de Posse nº 1001381-69.2021.8.11.0014, todos em trâmite naquela Comarca.



    […]



    Outrossim, os acórdãos proferidos na Ação de Usucapião nº 100057891.2018.8.11.0014 e na Ação de Reintegração de Posse nº 1001381- 69.2021.8.11.0014, comprovam o esbulho praticado há menos de ano e dia.



    Ademais, a questão da liminar de reintegração de posse foi tratada quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das Reclamações nºs. 57.676 e 57.678, que negou seguimento à pretensão de obstar a ordem de reintegração, nos seguintes termos: […]



    Ademais, a decisão agravada não merece reparos, pois não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real. 



    Com tais considerações, conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.”



     



    Consoante informado pela própria reclamante, importante ressaltar que a ocupação controvertida nos autos de origem já foi objeto de análise por esta CORTE, nas Reclamações 57.676 e 57.678, também sob a alegação de violação à ADPF 828, as quais tiveram seguimento negado, com o fundamento de que “a situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. Ademais, a disponibilização de caminhões de propriedade da parte autora e de “chapas”, cedidos para auxiliar os assentados que precisassem de apoio para retirada de seus pertences e acomodação nos caminhões, indica a existência de um plano prévio de remoção e reassentamento ou, ao menos, uma mínima assistência às famílias removidas.”



    Por pertinente, reproduzo trecho das decisões proferidas nas Reclamações 57.676 e 57.678 quanto à natureza da ocupação e a condição dos ocupantes:



    “20. Em exame mais aprofundado, verifica-se que a situação dos autos não se enquadra estritamente nos parâmetros definidos no paradigma, tendo em vista que, ainda que a hipótese verse sobre ocupação anterior à pandemia, não restou comprovado que se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos. 



    21. Também não restou configurada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. Em consulta à decisão proferida na ação de usucapião no sítio eletrônico do TJMT (Autos nº 1000578- 91.2018.8.11.0014), verificou-se a existência de indicativos de que diversos ocupantes possuíam propriedades privadas (urbanas ou rurais) e não estabeleceram moradia habitual na terra rural. Pelo contrário, residiam na cidade e exerciam diversas profissões, dentre elas, contador, professora, motorista da rede municipal de educação, concursada da Prefeitura de Primavera do Leste, dentre outros.



    22. Vale mencionar, por fim, que a disponibilização de caminhões de propriedade da parte autora e de “chapas”, cedidos para auxiliar os assentados que precisassem de apoio para retirada de seus pertences e acomodação nos caminhões, indica a existência de um plano prévio de remoção e reassentamento ou, ao menos, uma mínima assistência às famílias removidas.



    23. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes. “



    A Rcl 57.678 foi impugnada mediante Agravo Interno, ao qual negado provimento por unanimidade pela Primeira Turma desta CORTE, em acórdão publicado em 20/09/2023, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



    4. No caso, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.



    5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes.



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Esses elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após as decisões desta CORTE nas Reclamações 57.676 e 57.678, não houve modificação da situação fática em relação à ocupação, tendo sido apenas determinada a retomada da reintegração de posse, com a expedição do mandado.



    Consta dos documentos juntados aos presentes autos – Ofício da Polícia Militar – que o cumprimento do mandado de reintegração de posse ocorrerá nos dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro de 2023 (eDoc. 6).



    Dessa forma, não assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Como se vê, da análise do ato reclamado, bem como das decisões proferidas por esta CORTE nas Reclamações 57.676 e 57.678, verifica-se que não houve descumprimento ao decidido na ADPF 828.



    Não se pode desconsiderar que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta do juízo da origem. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente